Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714382-34.2023.8.07.0016 RECORRENTE: IVONE MARIA CARVALHO GOMES DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. LEI 13.954/2019. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APLICABILIDADE DO TEMA 1177 DO STF AOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, pensionista de militar do Distrito Federal, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial para decretar, por sentença, a obrigação de não fazer do requerido ao desconto da alíquota de 10,5%, estipulada nos incisos I e II, do §2o, do art. 3- A, da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Lei 13.954/2019;o cancelamento da pensão militar adicional e condenar o requerido, a descontar a título de contribuição para pensão militar da Requerente na alíquota de 1,5%, conforme previsão do inciso II, do §3o, do art. 3-A, da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Lei 13.954/2019 e ainda, condenar o Requerente a restituir as diferenças apuradas dos valores majorados descontados indevidamente a partir do mês de março de 2020, tudo devidamente corrigido na forma da lei, acrescidos de juros de 1% a partir do evento danoso e dos juros de mora devidos a partir da citação; tudo nos termos dos art. 5o, inc. V e X da CF/88 c/c 186 e 927 do CC/02 e art. 6o, inc. VI do CDC. 2. Em suas razões, suscita preliminar de nulidade de sentença, tendo a mesma sido omissa e o julgamento extra petita. No mérito, sustenta violação ao Art. 42, § 2o, da Constituição Federal e ao Art. 3-A, § 3o, inciso II da Lei 3.765/1960, omissão na análise de argumento principal e limitação de fundamentação e ausência de distinguishing. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 52769963. 3. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 52769946, ID 52769953 e seguintes) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. 4. Preliminar de nulidade. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a sentença proferida observou os termos do pedido formulado no bojo da emenda à inicial. Outrossim, de acordo com o art. 492 do CPC, segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Pela leitura da sentença verifica-se que foram observados os termos do pedido formulado. Logo, não houve afronta ao princípio da congruência. Também inexiste erro no julgamento, uma vez que foram observadas as questões de direito material, aplicando-se a norma ao caso concreto. Sendo assim, simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão para reformar a sentença. Assim, não há afronta ao princípio da congruência, uma vez que concede parte do pedido nos autos. Preliminar rejeitada. 5. Narra a parte autora que é pensionista de militar do Distrito Federal, e requer a manutenção da alíquota previdência prevista na legislação anterior. Alega, que a alteração legislativa federal não poderia ser aplicada ao seu caso como fez a parte ré, por ilegalidade e inconstitucionalidade, pois falta legislação distrital que regule a matéria. Desta forma, a recorrente insurge-se contra o desconto previdenciário hoje superior a 10,5% em folha de pagamentos, alegando que é pensionista desde 2001 e, conforme legislação então vigente, o desconto da contribuição previdenciária se limitava a 1,5%, patamar ao qual os descontos atuais devem ser reduzidos. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral, Tema 1177, firmou o seguinte entendimento: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade". 7. Ressalta-se que o entendimento firmado pelo STF menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Isso porque o artigo 22, XXI, da Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Além disso, o art. 21, inciso XIV, do mesmo diploma dispõe que a Polícia Militar do Distrito Federal é organizada e mantida por verbas da União, através de fundo constitucional. Assim, por se tratar de competência privativa e de Corporação organizada e mantida pela União, não há como reconhecer a incompetência do ente em destaque para legislar sobre a contribuição devida pelos militares distritais. 8. Neste sentido, destacam-se os seguintes julgados: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. LEIS N. 10.486/02 E N. 13.954/20. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. 1. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. 2. Em suas razões, a parte autora/recorrente sustenta que a contribuição previdenciária incidente sobre a pensão militar que percebe, com base em legislação aplicável às Forças Armadas (Lei n. 13.954/2020), é ilegal e inconstitucional, uma vez que existe legislação específica disciplinando o regime jurídico aplicável aos policiais militares do Distrito Federal (Lei n. 10.486/2002), dentre eles o regramento acerca do recolhimento da contribuição previdenciária sobre as pensões militares. 3. Com a promulgação da EC n. 103, o disposto no art. 22, XXI, da Constituição Federal sofreu modificações, de modo que à União passou a ser permitido dispor acerca das pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Nesse cenário, tem-se que a edição da Lei n. 13.954/2020, que alterou diversas disposições acerca da carreira militar, dentre as quais as regras quanto às contribuições previdenciárias, encontra-se dentro da competência privativa da União, afastando-se, por conseguinte, os supostos vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade apontados pela parte autora/recorrente. 4. Mister ressaltar que a Lei n. 13.954/2020 alterou dispositivos do Decreto-Lei 667/1969, responsável pela reorganização das Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e passou a constar de seu ordenamento (art. 24-C) que incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares (grifos nossos). Isto posto, melhor sorte não assiste à parte autora/recorrente quanto à alegação de distinção entre as forças armadas e a polícia militar, em relação à alíquota previdenciária, de modo a permanecer incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça. 6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1341243, 0744373-60.2020.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 14/05/2021, publicado no PJe: 01/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"; JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA MILITAR. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Requer a suspensão da cobrança da contribuição previdenciária por força da Lei no 13.954/2019. Esclarece que a via eleita para alterações das alíquotas e suas incidências foi acometida por vício de competência, tendo em vista que cabe à lei estadual, nos termos do Art. 42 da CF. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença. 4. A controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n. 13.954/2019 5. Na forma do art. 1o, cc. art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e na forma do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019, incide contribuição sobre a remuneração dos militares do DF, ativos ou inativos e de seus pensionistas, com alíquota igual a aplicada às Forças Armadas. Por conseguinte, o recorrente, pensionista de militar do DF, não pode exigir sejam cessados os descontos de contribuição para pensão militar a partir de janeiro de 2020, assim como à restituição dos valores retidos em sua remuneração a esse título. Ao contrário do que afirma o recorrente, as alterações advindas da Lei 13.954/2019 não se aplicam somente aos militares das Forças Armadas, mas também àqueles da Polícia Militar do DF por força do Decreto-lei 667/1969 e suas alterações conferidas pela mesma norma. 6. A disposição contida no art. 42 § 2o da CF/1988 que remete à norma editada pelo Distrito Federal diz respeito às condições para a concessão da pensão aos dependentes e seu reajuste, e não sobre a contribuição social para o sustento do benefício. Ademais, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio (art. 21, inciso XIV, CF/1988 cc. Lei 10.633/2002). 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 (Acórdão 1425808, 0763909-23.2021.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 20/05/2022, publicado no PJe: 03/06/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"; "APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO. FORÇAS ARMADAS. ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1177. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTRITO FEDERAL. 1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência (art. 21, XVI, CF). 2. A pensão militar era regulada anteriormente pela Lei 3.765/1960, nada obstante, os militares distritais passaram também a ter regime jurídico próprio, instituído pela MP 2218/2001, posteriormente convertida na Lei 10.486/2002. 3. A Lei 10.486/2002 não dispunha sobre a contribuição devida pelos militares distritais, já que o caput do art. 36 foi vetado, inexistindo óbice para que o legislador federal promova alterações na contribuição devida pelos militares distritais, mesmo mediante equiparação com a alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas, considerando, inclusive, que foi esse o argumento aplicado para o veto ao art. 36, caput, da Lei 10.486/2002, que elevou a alíquota então vigente para 7,5%. 4. As disposições da Lei n. 13.954/2019, pertinentes aos militares do Distrito Federal, foram editadas no devido exercício da competência preconizada no art. 21, XVI, da CF e, da mesma forma, vigente e regular a alteração realizada por essa lei no Decreto-lei n. 677/60 (que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados), pelo acréscimo do art. 24-C, que majora a alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal. 5. Inaplicável a tese firmada pelo STF, Tema 1177, em relação aos militares do Distrito Federal, porquanto a inconstitucionalidade do art. 24-C refere-se, tão somente, aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, por ser detentor de tratamento constitucional diverso. 6. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1422607, APELAÇÃO CÍVEL 0709660-19.2021.8.07.0018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no PJe: 30/05/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" 9. Observa-se, assim, que a edição da Lei n. 13.954/2019 encontra-se dentro da competência privativa da União para estabelecer as regras quanto às contribuições previdenciárias dos militares distritais. Logo, é o caso de manutenção da sentença que julgou a improcedência dos pedidos. 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios termos. 11. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, artigo 55), ficando suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1787385, 07143823420238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. VIÚVA PENSIONISTA DE MILITAR. DISCUSSÃO ACERCA DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO PARA A PENSÃO. OMISSÃO QUANTO AO PRINCIPAL ARGUMENTO DA RECORRENTE. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver a existência de vício de erro material e omissão no acórdão, ante a ausência de análise do argumento principal contido nas razões recursais, além de se manifestar sobre matéria de direito não invocada. O embargado não apresentou contrarrazões. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). III. No caso, de fato, a apreciação da matéria no acórdão embargado passou ao largo das razões defendidas pela recorrente neste processo, uma vez que a lide não versa sobre a legalidade da majoração da alíquota previdenciária, nem mesmo tangencia a discussão existente quanto à competência legislativa para efetuar essa majoração. Em verdade, a autora recorrente defende que o pagamento da contribuição para a pensão militar deve ser feito nos termos e alíquotas estabelecidos no inciso II, do §3o, do art. 3-A, da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Lei 13.954/2019, sendo contribuinte na alíquota de 1,5% (uma vírgula cinco por cento). Presente, portanto, a omissão apontada. IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, dar ao acórdão embargado a seguinte redação: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIÚVA PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PARA A PENSÃO. INCISO II, DO §3o, DO ART. 3-A, DA LEI 3.765/1960. PERCENTUAL DE 1,5% ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, viúva e pensionista de militar do Distrito Federal, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial para decretar, por sentença, a obrigação de não fazer quanto ao desconto da alíquota de 10,5%, estipulada nos incisos I e II, do §2o, do art. 3- A, da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Lei 13.954/2019;o cancelamento da pensão militar adicional e condenar o requerido, a descontar a título de contribuição para pensão militar da Requerente na alíquota de 1,5%, conforme previsão do inciso II, do §3o, do art. 3-A, da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Lei 13.954/2019 e ainda, condenar o Requerente a restituir as diferenças apuradas dos valores majorados descontados indevidamente a partir do mês de março de 2020, tudo devidamente corrigido na forma da lei, acrescidos de juros de 1% a partir do evento danoso e dos juros de mora devidos a partir da citação; tudo nos termos dos art. 5o, inc. V e X da CF/88 c/c 186 e 927 do CC/02 e art. 6o, inc. VI do CDC. 2. Em suas razões, suscita preliminar de nulidade de sentença, tendo a mesma sido omissa e o julgamento extra petita. No mérito, sustenta violação ao Art. 42, § 2o, da Constituição Federal e ao Art. 3-A, § 3o, inciso II da Lei 3.765/1960, omissão na análise de argumento principal e limitação de fundamentação e ausência de distinguishing. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. 3. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 52769946, ID 52769953 e seguintes) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.4. Preliminar de nulidade. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a sentença proferida observou os termos do pedido formulado no bojo da emenda à inicial. Outrossim, de acordo com o art. 492 do CPC, segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Pela leitura da sentença verifica-se que foram observados os termos do pedido formulado. Logo, não houve afronta ao princípio da congruência. Também inexiste erro no julgamento, uma vez que foram observadas as questões de direito material, aplicando-se a norma ao caso concreto. Sendo assim, simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão para reformar a sentença. Assim, não há afronta ao princípio da congruência, uma vez que concede parte do pedido nos autos. Preliminar rejeitada. 5. O art. 36, §3o, inciso I, Lei 10.486/02, assegurou aos militares que se manifestassem até 29/12/2000 e contribuíssem com adicional de 1,5% da remuneração ou dos proventos a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/60, os quais que incluem a pensão às viúvas. Tal contribuição de 1,5% é adicional à contribuição ordinária, que era de 7,5% na vigência da MP 2.215-10/2001, tendo sido majorada pela Lei no 13.954/2019 para os atuais 10,5%. Aliás, o próprio art. 3o-A da Lei 3.765/60 dispõe, em seu § 3o, inciso II, deixa claro o caráter adicional do percentual de 1,5%. Confira-se: Art. 3o-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. (...) § 3o A partir de 1o de janeiro de 2020, além da alíquota prevista no § 1o e dos acréscimos de que trata o § 2o deste artigo, contribuirão extraordinariamente para a pensão militar os seguintes pensionistas, conforme estas alíquotas: (...) II - 1,5% (um e meio por cento), os pensionistas, excetuadas as filhas não inválidas pensionistas vitalícias, cujo instituidor tenha falecido a partir de 29 de dezembro de 2000 e optado em vida pelo pagamento da contribuição prevista no art. 31 da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. Nesse contexto, a redução da alíquota a 1,5% não encontra respaldo na legislação que rege a matéria. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios termos. 7. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, artigo 55), ficando suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9099/95." V. Prejudicada a análise dos embargos quanto ao erro material apontado. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1824067, 07143823420238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação aos arts. 42, § 1o, e 37, ambos da CF. Alega que foi julgado “válido ato do Governo do DF negando vigência ao preceito da Lei n. 10.486/2002 c/c art. 17, da Lei 10.667/2003”. Verifica-se que a hipótese trata da interpretação das Leis ns. 3.765/1960, que disciplina as Pensões Militares, 13.954/2019, que alterou sua redação, e 10.486/2002, que alterou o regime de pensão e trouxe regra de transição. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Por fim, os argumentos deduzidos nas razões do recurso não coincidem com o art. 102, III, “c”, da CF, que fundamenta a sua interposição, razão pela qual deve incidir o verbete sumular n. 284/STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal